Tribunal: TCU
Processo: 020.761/2025-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Atos de pensão militar.

Inteiro teor:
ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. ordenar o registro as concessões de pensão militar às Sras. Claudia Barbosa Galvão (36171/2024), Daisy Firmino dos Santos, Edna Firmino dos Santos e Neusa dos Santos Henriques (122638/2022); 9.2. considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame os atos de pensão militar referentes à Sra. Ieda Barbosa Galvão (82977/2022 e 20590/2023); 9.3. dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social sobre a necessidade de adoção das providências administrativas pertinentes para aplicação do redutor previsto no art. 24, § 2o, da Emenda Constitucional 103/2019 nos proventos de aposentadoria da Sra. Daisy Firmino dos Santos; 9.4. determinar à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal que proceda ao destaque do ato de alteração da pensão militar instituída pelo Sr. Geraldo Sant ́Anna (35635/2022, peça 3), efetuando a análise conjunta com o ato inicial de concessão de pensão militar autuado no TC Processo 011.443/2025-1 ; 9.5. disponibilizar esta deliberação para consulta no dia seguinte ao de sua oficialização, no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.6. encerrar e arquivar os autos.